Tribunal: TJBA
Processo: 8094679-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094679-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THUBAI CORDEIRO DAMASCENO CHAVES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MONISE WATT PEIXOTO GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA. ESCREVENTE. VEDAÇÃO DO ART.
1º
,
§ 3º
, DA LEI Nº.
8.437
/92 E ART.
7º
,
§ 2º
, DA LEI Nº.
12.016
/2009.
INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM
LEADING CASE
, DA EXISTÊNCIA DE 1.308 VAGAS, ALÉM DAS 194 VAGAS JÁ OCUPADAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do ed
ital,
sob o argumento de existência de vagas surgidas na vigência do concurso.

A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em
concurso
público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da admin
istração. (
RE 837311
)

A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

Ao apreciar o mandado de segurança nº . 8019063-93.2019.8.05.0000 esta Corte concluiu, relativamente ao
concurso público
regido pelo
Edital nº 01/2014
, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente até a 1461ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas, além das inicialmente previstas no edital, não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos candidatos aprovados no certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094679-03.2021.8.05.0001 em que figuram como apelante - THUBAI CORDEIRO DAMASCENO CHAVES, e como Apeladp – ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso de apelação cível interposto para julgar procedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do voto da relatora.

S
alvador,

2

2